Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INJÚRIA QUALIFICADA POR REFERÊNCIA À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 140, § 3o, DO CP. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES SOBRE INJÚRIA RACIAL. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS CONDIÇÕES. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, constitui instrumento de justiça penal consensual, sujeito a controle judicial restrito à legalidade, à voluntariedade e à adequação mínima das condições pactuadas.
2. O magistrado não pode substituir, sem base legal concreta, a avaliação do Ministério Público quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime, quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos em lei.
3. A recusa de homologação do ANPP somente se justifica nas hipóteses taxativas do art. 28-A do CPP, como ausência de requisitos legais, incidência de vedações expressas, falta de voluntariedade ou inadequação manifesta das condições ajustadas.
4. Não é coerente com o sistema acusatório que um juiz, na condição de guardião dos direitos fundamentais do réu, de Juiz de Garantias dos acusados, mantenha-se ar­mado com poderes de auto­tutela do Estado na luta contra a criminalidade e busque, por impulso próprio, um argumento que venha demonstrar negativamente um óbice de conveniência de política criminal ao ANPP. Esta atuação judicial é própria do crime control model de Herbert Packer, em que se privilegia a repressão e se considera a defesa como um mal necessário ou até dispensável, ao contrário do due process model, defendido pelo mesmo autor, que prestigia a proteção dos direitos individuais e todas as suas salvaguardas. Não cabe ao magistrado, no ANPP, juízo de conveniência pro societate nem atuação de reforço à persecução penal. (Diaulas Costa Ribeiro. Ministério Público: dimensão constitucional e repercussão no processo penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 344-345).
5. A discordância do ofendido não impede a homologação do ANPP. O querelante, na ação penal privada, é substituto processual do Estado, personalizado, constitucionalmente, no Ministério Público. A vítima demanda, em nome próprio, na queixa-crime, um interesse privativo do Ministério Público: a pena. A ação penal privada, no Brasil, não é sinônimo jurídico de vingança privada. É por essa razão que o querelante, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não participa da sua execução, que é promovida, exclusivamente, pelo Ministério Público. Como titular da pena, inclusive na ação penal privada, o Estado-Ministério Público pode negociá-la com o querelado, na forma prevista em lei. Admitir o veto do ofendido à homologação do ANPP seria retomar a essência do conceito de vingança privada, proscrita nos Estados Democráticos de Direito. A vítima mantém, plenamente, a prerrogativa de buscar a reparação devida no âmbito do direito privado.
6. A injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa com deficiência, tipificada no art. 140, § 3o, do CP, não se confunde com a injúria racial, atualmente prevista em legislação específica, inexistindo vedação legal ao ANPP para essa modalidade delitiva.
7. Precedentes e orientações formulados no contexto normativo anterior à Lei no 14.532/2023, ou relativos à injúria racial e à homofobia, não se aplicam automaticamente à injúria qualificada por condição de pessoa com deficiência.
8. A gravidade abstrata da conduta discriminatória não autoriza, por si só, a criação judicial de restrição não prevista em lei ao cabimento do ANPP, devendo ser considerada apenas na aferição concreta da suficiência das condições pactuadas.
9. A validade do ANPP não depende da anuência da vítima, sendo suficiente sua comunicação nos termos do art. 28-A, § 9o, do CPP, sem que lhe seja atribuído poder de veto ao acordo celebrado.
10. Recurso conhecido e provido.